Tribunal: STF
Processo: Pet 10346
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A PETIÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.



    Decisão: Trata-se de agravo, “em razão do art. 1042 do NCPC”, contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento à Petição, que restou assim ementada:



    “PETIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    A parte agravante reitera os argumentos deduzidos nas razões do recurso extraordinário, requerendo o seguimento daquele recurso.



    É o relatório. Decido.



    O recurso revela-se manifestamente incabível.



    Consoante previsão do art. 1.021 do CPC e do art. 317 do RISTF, o recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Ministros desta Corte é o agravo interno, o qual será apreciado pelo Plenário ou Turma. 



    Assim, a interposição de agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC contra decisão monocrática desta Presidência configura erro grosseiro.



    Ainda que assim não fosse, verifica-se que o agravo interposto nos presentes autos não combate a razão de decidir da decisão agravada, qual seja, o vício insanável referente à interposição de recurso extraordinário diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, limitando-se a avançar no exame de mérito da questão.



    Com efeito, dispõe o art. 317, § 1º, do RISTF que “a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ainda, decorre do artigo 1.021, § 1º, do CPC o ônus do agravante de impugnar especificamente os motivos expostos pelo julgador quando se pretender a reforma da decisão, ônus do qual o agravante não se desincumbiu, a revelar o não conhecimento do recurso. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO AUTUADA COMO PETIÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO QUE NEGOU SEGUIMENTO A OUTRA PETIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INCOMPREENSÍVEIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM INCIDÊNCIA DE MULTA. 1. Não é da competência originária do STF a revisão de decisão transitada em julgado fora das hipóteses processuais legais e do rol do art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. 2. Razões de agravo incompreensíveis. Recurso manifestamente inadmissível. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 4. Agravo regimental não conhecido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Pet 8788-AgR, Tribunal Pleno, Relatora Min. Rosa Weber, DJe de 4/9/2020)



    Por fim, cabe referir que a interposição de recurso intempestivo ou incabível não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, de modo que não há que se falar em óbice à formação da coisa julgada. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA. (ARE 774.095- AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2017)



    Ex positis, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo, e determino à Secretaria a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente